Tribunal: TJES
Processo: 0000057-96.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-96.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO ZACARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000057-96.2024.8.08.0060

APELANTE: LEONARDO ZACARIAS

Advogado do(a) APELANTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A C Ó R D Ã O
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CONTRADIÇÃO PONTUAL. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO INFORMAL. TESTEMUNHA DE DEFESA. CREDIBILIDADE AFASTADA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LEONARDO ZACARIAS contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base em divergências nos depoimentos policiais e na retratação de uma testemunha, a nulidade da confissão informal, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares e as circunstâncias da apreensão, é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, apesar de contradição pontual entre os testemunhos dos agentes e da negativa de autoria pelo réu e por uma testemunha em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a presença de 22,6g de cocaína distribuída em 20 pinos plásticos e 3,6g da mesma droga em um papelote, além do auto de apreensão.

A pontual divergência entre os depoimentos dos policiais militares sobre quem especificamente apreendeu a sacola com drogas não compromete a validade da prova, pois os testemunhos convergem nos aspectos essenciais da diligência, como a denúncia anônima, a movimentação de tráfico no local e a apreensão dos entorpecentes após serem arremessados do imóvel.

Os depoimentos de agentes estatais, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e são aptos a fundamentar a condenação, especialmente quando não há indícios de má-fé e estão em harmonia com os demais elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A versão apresentada em juízo pela testemunha Anna Júlia, que negou a compra de drogas e demonstrou instabilidade narrativa e falta de memória sobre fatos cruciais, não possui credibilidade para afastar o robusto acervo probatório produzido pela acusação.

A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da abordagem e ao histórico criminal específico do apelante, que possui duas condenações por atos infracionais análogos e uma condenação por tráfico de drogas, reforçam a destinação mercantil dos entorpecentes.

O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado pelo juízo da execução penal, que é o competente para aferir a condição econômico-financeira do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de contradição periférica nos depoimentos de policiais não invalida o conjunto probatório quando os testemunhos são coesos e harmônicos nos elementos centrais que demonstram a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

A retratação de testemunha em juízo, quando isolada e desprovida de credibilidade, não se sobrepõe aos depoimentos firmes e convergentes dos agentes policiais, corroborados por provas materiais, para fins de absolvição.

O histórico criminal específico do réu, incluindo condenações anteriores por tráfico de drogas, constitui elemento que, somado a outras provas, reforça a conclusão sobre a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.

A competência para analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de apelação criminal é do juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 815.812/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000057-96.2024.8.08.0060

APELANTE: LEONARDO ZACARIAS

Advogado do(a) APELANTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LEONARDO ZACARIAS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES (ID 14213729), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, além de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 14213743), o recorrente sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, ressaltando divergências nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e apontando que a alegada confissão não foi formalizada em sede judicial ou policial. Argumenta que a testemunha Anna Julia, em juízo, negou ter adquirido drogas do réu e afirmou ter levado entorpecentes consigo para uso próprio, o que comprometeria a narrativa acusatória. Ao final, pugna pela absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pelo reconhecimento da nulidade da confissão informal e pela concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como pela concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 14213756, o Ministério Público defende o desprovimento do recurso, afirmando que a sentença encontra-se devidamente fundamentada e que a autoria e a materialidade delitivas foram robustamente comprovadas, notadamente pelos depoimentos convergentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, e pelo laudo químico oficial. Sustenta que a palavra dos agentes públicos, em contexto de flagrância, possui presunção de veracidade e que a suposta confissão informal do réu corrobora os demais elementos de prova. Quanto às alegações de divergência, assevera que se trata de meras imprecisões periféricas, incapazes de desconstituir a narrativa central. Requer a manutenção da sentença condenatória.

O Ministério Público de Segunda Instância, em parecer de id 14524109, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) Conforme consta nos autos do inquérito policial, no dia 11 de novembro de 2024, por volta das 23h33min, no bairro Niterói, nesta cidade, o denunciado foi flagrado em posse de entorpecentes destinados ao tráfico de drogas.

Segundo os autos, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que Leonardo estava realizando tráfico de drogas no bairro Niterói, e ao avistar o acusado de um ponto estratégico, foi constatado que diversas pessoas iam até a residência e recebiam substâncias que aparentavam se tratar de drogas ilícitas e entregavam a Leonardo dinheiro em troca. Ao efetivar a abordagem policial em sua residência, Leonardo foi visto lançando uma sacola plástica de cor branca pela janela no quintal dos fundos do imóvel.
A referida sacola continha 20 (vinte) pinos de substância semelhante à cocaína
, conforme constatado preliminarmente por teste rápido.

Em busca realizada no imóvel, foram encontrados também indícios que corroboram a prática do tráfico, sendo descrito que o denunciado admitiu comercializar as substâncias ilícitas. Testemunha identificada como Anna Julia relatou, inclusive, ter adquirido drogas diretamente com o acusado, que, na ocasião da abordagem policial, ainda proferiu ameaças contra ela.

Os agentes públicos indagaram Leonardo sobre as drogas encontradas, e ele prontamente confessou que estava comercializando os
papelotes maiores, acondicionados em embalagens tipo zip-lock
, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, e os pinos menores pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. Além disso, informou que na sacola arremessada pela janela havia mais entorpecentes.”
”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade do delito se encontra
devidamente comprovada
pelo
laudo toxicológico definitivo
, que atestou a presença de
22,6g de cocaína
distribuída em
20 pinos plásticos
, além de 01 (um) papelote lacrado com 3,6g de cocaína. Tal elemento, somado ao auto de apreensão e aos registros policiais, afasta qualquer dúvida quanto à existência do delito.

A controvérsia recursal cinge-se à
alegação de ausência de autoria
e à suposta
fragilidade probatória
dos elementos que embasaram a condenação, com foco nas
contradições entre os depoimentos dos policiais militares
que atuaram na diligência, bem como na tentativa da defesa de conferir valor ao depoimento da testemunha Anna Júlia, que atribuiu a si a posse dos entorpecentes.

É certo que
Tenente
Cassiano Alberto Fernandes Silva
declarou que o Soldado
Antônio José Manoel Dias
teria visualizado e apreendido a sacola; enquanto que o
Soldado
Antônio José Manoel Dias
teria dito que não presenciou o arremesso da sacola e que a teria recebido das mãos do Tenente Cassiano.

Contudo, cabe destacar que todas as testemunhas policiais disseram que se tratava de uma operação, na qual estavam envolvidos
diversos policiais
, tendo um grupo adentrado na residência e outro ficado ao lado de fora. Desta forma, a visualização e apreensão da sacola pode ter sido realizada
por outro policial
, que não prestou depoimento, mas que
compartilhou com os demais o que visualizou
.

Desta forma, ainda que se reconheça a existência dessa
contradição pontual
, tal divergência
não possui envergadura suficiente para comprometer a higidez da prova testemunhal
e tampouco descaracteriza a certeza jurídica sobre a autoria do delito.

A verdade é que os depoimentos dos policiais militares, convergem em seus aspectos centrais, a saber: a denúncia anônima indicando o local como ponto de tráfico; a observação de movimentação típica de venda de drogas no imóvel do réu; a abordagem policial imediata; e a apreensão da sacola arremessada contendo entorpecentes, bem como de substância ilícita encontrada no interior da residência.

Nesse contexto, impõe-se ressaltar que
os depoimentos dos agentes estatais gozam de presunção de veracidade
, especialmente quando colhidos em juízo e
desprovidos de qualquer indicativo de má-fé ou animosidade contra o acusado
, o que não foi sequer alegado pela defesa. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem, de forma reiterada, que
a palavra dos policiais, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, possui aptidão para embasar decreto condenatório
(cf. STJ, AgRg no HC 815.812/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/05/2023).

A tentativa de enfraquecer a prova estatal com base no depoimento de
Anna Júlia
, por sua vez, não prospera. Isso porque a referida testemunha em juízo disse não se lembrar de muita coisa, não se recordar sobre a droga apreendida pela polícia, não se lembrar o momento em que a polícia chegou, que sequer se recorda sobre o que o apelante teria dito que poderia ter sido interpretado pelos policiais como uma ameaça. Tal instabilidade narrativa
fragiliza sua credibilidade
e impede que sua versão, isolada, seja capaz de afastar o conjunto probatório produzido sob as garantias do contraditório.

Nesse contexto, a sentença não merece reparo quanto à
autoria e tipificação penal
, uma vez que a prova judicializada revela de forma segura a prática do crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo a quantidade das substâncias, a forma de acondicionamento e o local da abordagem indicativos inequívocos de destinação mercantil.

Relevante destacar que o
apelante
ostenta histórico criminal específico, com duas condenações por ato infracional (0000165-04.2019.8.08.0060 e 0000226-59.2019.8.08.0060) e uma condenação como adulto pelo mesmo delito de tráfico de drogas (0000092-95.2020.8.08.0060).

Dessa forma,
inexistindo nulidades, insuficiência probatória ou desproporcionalidade na sanção aplicada
, e estando a sentença devidamente fundamentada em provas juridicamente válidas, impõe-se a manutenção integral da condenação.

Por fim, no tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo que, tratando-se de ação penal, tal pleito não interfere na apreciação do mérito recursal e deve ser analisado pelo juízo da execução penal, ao qual compete a verificação concreta da situação econômico-financeira do sentenciado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)